Tribunal: TJBA
Processo: 0501360-13.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501360-13.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AELIO DIAS DOS COSTA

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTOS LEAL, ANTONIO ECCHER JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO POR ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO VITIMADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE UM RIM E DE 40% DA MOBILIDADE DO TORNOZELO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA DA SEGURADORA. COBERTURA DO RISCO COM PREVISÃO EXPRESSA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. CLÁUSULA INEXISTENTE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 100% DO CAPITAL SEGURADO. CORRETA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA SENTENÇA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INTEGRIDADE. ART. 926, DO CPC. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECUSA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$25.000,00. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO Nº 0501360-13.2017.8.05.0256
, de Teixeira de Freitas, em que figuram, como apelante,
Bradesco Vida e Previdência S/A
,

e, apelado,
AELIO DIAS DOS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento parcial ao apelo da seguradora tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$10.000,00
.

Sala das Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado

Relator